Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-70.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000403-70.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

AGRAVADO: DANIEL VICTOR DA SILVA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACESSO À JUSTIÇA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita após a parte autora, embora devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua renda, permanecer inerte no prazo assinalado. A agravante alega lapso procedimental e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão consiste em definir se a inércia da parte em atender à determinação judicial de comprovação de hipossuficiência (artigo 99, parágrafo 2º, do CPC) gera preclusão e autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3.
O direito à gratuidade da justiça não é absoluto e exige a comprovação da insuficiência de recursos quando houver dúvida do magistrado. O juízo de origem cumpriu o dever legal de oportunizar a prova antes do indeferimento. A inércia da parte configura preclusão temporal (artigo 223 do CPC), extinguindo a faculdade de praticar o ato. A alegação de lapso ou descuido não configura justa causa para reabertura de prazo processual. A manutenção do indeferimento é medida que se impõe diante da inércia da própria parte interessada.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar a insuficiência de recursos, após regular intimação, acarreta a preclusão do seu direito e legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça."

Referências:
Código de Processo Civil, artigos 99, parágrafo 2º, 223 e 290. Precedentes: TJBA, Apelação nº 8110648-92.2020.8.05.0001; STJ, REsp nº 2.088.481/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8000403-70.2026.8.05.9000
, em que figura como Agravante
MARIA ALINE ARA
Ú
JO DE OLIVEIRA
e, como Agravados,
DANIEL VICTOR DA SILVA CARVALHO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça